Tribunal: TJDFT
Processo: 0006161-76.2013.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0006161-76.2013.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMILTON DA COSTA E SILVA, LARA ROMEIRO DAMASCENO DA SILVA, RESPLENDOR REFRIGERACAO LTDA EMBARGADO: ADENILSON RAMOS DA CUNHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o embargado para manifestar-se acerca da petição de ID 56591988. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator